Tribunal: TJES
Processo: 5022583-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022583-13.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR FELIX DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5022583-13.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GA
BINETE 01

RECORRENTE:
VALDIR FELIX DOS SANTOS.

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA POR COMPARTILHAMENTO DE TELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONTRATOS POSTERIORES COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VALDIR FELIX DOS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais. A lide decorre de fraude sofrida pelo autor em 26/05/2025, na qual, após videochamada com estelionatário que se passava por preposto do réu, o consumidor compartilhou a tela de seu dispositivo móvel, permitindo a contratação de empréstimos e transferências via PIX. Adicionalmente, questionam-se descontos iniciados em 04/06/2025, que o autor vincula ao evento fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), alegando falha na segurança do sistema que permitiu a fraude por terceiros. Aduz, ainda, que os descontos posteriores são nulos por derivarem da fraude inicial, não havendo culpa exclusiva do consumidor devido à sua vulnerabilidade como idoso. Pugna pela reforma integral da sentença para procedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

4.

A controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço bancário no evento de 26/05/2025 e se os contratos firmados em 04/06/2025 possuem validade jurídica.

5.

O ponto central reside na aplicação da Súmula 479 do STJ. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente por fraudes de terceiros, o art. 14, § 3º, II do CDC afasta o dever de indenizar quando houver culpa exclusiva do consumidor.

6.

Quanto ao evento de 26/05/2025, verifica-se que a fraude não decorreu de falha nos sistemas da instituição, mas da conduta ativa do consumidor que, ao compartilhar a tela de seu aparelho, forneceu o equivalente funcional de seus dados sigilosos e senhas ao fraudador. Tal circunstância configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

7.

O compartilhamento de tela via videochamada, admitido pelo próprio Autor, configura a entrega voluntária do controle do dispositivo ao fraudador. Tal conduta rompe o nexo causal, pois a segurança do aplicativo bancário depende da não entrega de credenciais e acessos pelo correntista. Embora a condição de idoso do autor evidencie sua vulnerabilidade, esta não afasta o dever de guarda e cuidado com dados sigilosos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça citada pelo juízo de origem (REsp nº 2.155.065/MG), que se firmou no sentido de que a entrega de dados sigilosos por engenharia social afasta o defeito na prestação do serviço. Assim, inexiste dever de restituir os valores transferidos via PIX naquela data.

8.

O recorrente também afirma que os mecanismos de segurança do recorrido são frágeis. Contudo, a confissão do recorrente de que forneceu o compartilhamento da tela não pode ser elidida por suposta contratação frágil, por culpa exclusiva do próprio consumidor que não teve a mínima cautela. Exigir do banco que utilize outros meios para atestar a anuência, após o contrato ser feito com o consentimento do correntista, utilizando os mecanismos de segurança já ofertados e que seriam suficientes para evitar o golpe (por exemplo, uso de senha pessoal e intransferível), é impor um ônus excessivamente desproporcional ao fornecedor que vai além da inversão do ônus da prova.

9.

Em relação aos débitos ocorridos a partir de 04/06/2025, a instituição financeira apresentou prova robusta da celebração de novos negócios jurídicos (portabilidade e antecipação de 13º) mediante assinatura digital com biometria facial (selfie) em correspondente bancário. As contratações foram realizadas em data posterior ao golpe inicial. O recorrente não produziu prova capaz de desconstituir a validade dessa assinatura biométrica específica, não demonstrando que tais contratos também foram objeto de fraude. Na verdade, em recurso, o próprio recorrente reconheceu que realizou essas contratações de 04/06/2025, afirmando que “fez, mas em seguida, cancelou” (ID. 19131368 - Pág. 5).

10.

Por fim, ausente o ato ilícito ou o nexo causal devido à culpa exclusiva da vítima, torna-se improcedente o pleito de danos morais, configurando o evento mero aborrecimento decorrente da conduta do próprio consumidor. Assim, inexistindo conduta ilícita comprovada imputável ao Banco, seja pela fraude decorrente de culpa da vítima, seja pela legitimidade das contratações posteriores, não se configura o dever de indenizar.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)